Tribunal: STF
Processo: HC 261726
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Crime de peculato. Alegação de ilegalidades na dosimetria da pena. Valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Aplicação de fração mais gravosa para o aumento da pena-base. Fundamentos idôneos a justificar a imposição da pena. Tempestividade do recurso devidamente reconhecida. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. O recurso foi interposto tempestivamente, nos termos certificados pela Secretaria Judiciária (e-doc.24), não havendo que se falar em trânsito em julgado da decisão agravada.



    2. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    3. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    4. Agravo ao qual se nega provimento.